Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele.
2. Inviável a penhora sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação violaria a dignidade do devedor.
3. Negou-se provimento ao recurso.